Tribunal: STF
Processo: Rcl 46037
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. - Equatorial Pará contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000655-67.2020.5.08.0019, pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belém, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.363-MC-Ref/DF, redator o Ministro Alexandre de Moraes, assim como o que decidi na ADI 6.625-MC/DF.
    A reclamante noticia que:
    “[o] Ministério Público do Trabalho em Belém - PA ajuizou a Ação Civil Pública 0000655-67.2020.5.08.0019, na qual postulou, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, objetivando (i) a imediata reintegração dos empregados demitidos pela Reclamante durante os meses de julho a novembro/2020, com o (ii) pagamento dos salários do período de afastamento, acrescido de pagamento adicional do dobro da remuneração dos empregados pelo período de afastamento, bem como que (iii) a empresa se abstenha de efetuar novas demissões enquanto durar o período da pandemia, sem a prévia negociação coletiva ou acordo individual nas hipóteses permitidas, pena de multa no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais). 
    2. A 19ª Vara do Trabalho de Belém-PA concedeu a antecipação de tutela pleiteada. 
    3. Após a prolação da referida decisão, a Reclamante logrou êxito em obter decisão liminar proferida pelo Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, nos autos da Correição Parcial 1002011-62.2020.5.00.0000, para suspender os efeitos da ordem de reintegração, nos seguintes termos: 
    Assim, diante da sensibilidade e da importância da questão, e visando melhor instruir o feito, para determinar que, no prazo razoável CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA de 5 (cinco) dias, seja designada audiência de conciliação com o fito de promover a composição para implementação de medidas que atendam aos objetivos de preservação do emprego e da atividade econômica, em observância à continuidade das atividades laborais e empresariais e à redução do impacto social decorrente do estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19. A data da audiência designada deverá ser informada a esta Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no mesmo prazo acima, bem como, ato contínuo à sua realização, o resultado respectivo, com urgência, com envio da cópia da ata lavrada no referido ato. Determino, ainda, que seja suspensa a determinação de reintegração, sob pena de multa, até ulterior decisão desta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
    4. Em razão disso, após ter sido intimada a se manifestar sobre as alegações do MPT e dos Sindicatos litisconsortes na referida ACP no sentido de que estaria descumprindo a decisão liminar, a Reclamante sustentou que: (i) não houve qualquer descumprimento da decisão liminar, (ii) a ACP e a decisão perderam o objeto considerando o término do estado de calamidade pública, e (iii) a própria legislação que fora utilizada como base para fundamentar a ordem de reintegração previa a possibilidade de indenização pelo período estabilitário, de modo que eventual ordem de reintegração deveria ser convertida no dever de indenização, com base nos seguintes fundamentos: 
    (i) a revogação da decisão liminar pelo TST opera efeitos ‘ex tunc’, ou seja, produzidos efeitos imediatos e retroativos, retornando as partes ao ’status quo ante’, ou seja, ao estado anterior à prolação da decisão liminar, em que a Reclamante não estava obrigada a cumprir tais obrigações; 
    (ii) considerando que a decisão proferida pelo Exmo Sr. Ministro Corregedor Geral da Justiça Trabalho vigorou pelo período compreendido entre 11/12/2020 a 31/12/2020 (data da publicação da decisão que determinou a extinção da correição parcial, sem resolução do mérito, por perda do objeto), até esta última data, as obrigações decorrentes da decisão liminar proferida eram inexigíveis à Reclamante; 
    (iii) tanto a ACP, quanto a decisão liminar, se basearam exclusivamente na Lei 14.020/2020 e no estado de calamidade. Porém, nos termos do artigo 1° do Decreto Legislativo 6/2020, o estado de calamidade pública se encerrou em 31 de dezembro de 2020; 
    (iv) em razão do término do estado de calamidade pública, há clara perda do objeto da ACP, pois considerando que a Lei 14.020/2020 estabelece medidas complementares aplicáveis somente no curso do estado de calamidade pública, não há como manter a condenação da Reclamante ao cumprimento de norma jurídica que perdeu sua eficácia; 
    (v) a garantia provisória de emprego prevista na Lei 14.020/2020 faculta sua substituição por indenização (artigo 10, parágrafo 1°); 
    5. Não obstante os fundamentos jurídicos acima, os quais revelam inexistência de fonte obrigacional da decisão imposta à Reclamante, o MM. Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belém-PA proferiu nova decisão determinando a manutenção da ordem de reintegração dos empregados dispensados, com base nos seguintes fundamentos: 
    Na verdade, o pedido em tela não se trata de tutela antecipada incidental propriamente dita, mas tão somente de pedido de cumprimento de decisão já proferida nestes autos e, desta forma, será analisado. 
    Conforme ID. 2D05816, fora proferida decisão de tutela antecipada, liminarmente, determinando que: 
    ‘A) a reclamada proceda, no prazo de 72 horas após notificada para tanto, à imediata reintegração dos empregados que foram demitidos entre os meses de julho e novembro de 2020, com o pagamento de todos os salários e benefícios do período de afastamento, acrescidos de juros e correção monetária; 
    B) abstenha-se de efetuar novas demissões sem justa causa, sem a observância do previsto na Lei nº 14.020/2020, com a implementação de um plano de manutenção do emprego e renda, enquanto durar o estado de calamidade causado pela pandemia Corona Vírus – SARS COV-2. 
    Em caso do descumprimento, fica estipulada multa diária no valor de R$ 1.000,00, por cada empregado demitido sem justa causa no período de julho a novembro /2020, a ser revertida em favor dos respectivos empregados demitidos’. 
    A referida decisão foi mantida, integralmente, pelo colegiado deste E. Tribunal, conforme ID. 33339Af, ressalvando o voto divergente da Des. Mary Anne Acatauassu. 
    Logo, este juízo, sem analisar o mérito da causa ou da decisão em si, determinará ou não o cumprimento da decisão liminar, analisando eventual fato superveniente que possa impedir a eficácia da decisão proferida nestes autos. 
    No que tange à alegação da reclamada em relação ao término do estado de calamidade pública, importante destacar que, em pese a vigência do Decreto Legislativo nº 06/20 ter exaurido em 31/12/20, o STF, na ADI 6625, concedeu tutela antecipada para prorrogar os efeitos do estado de calamidade pública no País, até ulterior decisão do Poder Legislativo ou Executivo, fazendo ‘interpretação conforme à Constituição ao art. 8º da Lei nº 13.979/2020, de modo a estender a vigência dos dispositivos contidos nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979/2020 (aqueles que cuidam efetivamente de disposições de trato médico e sanitário de modo mais direto) até que os Poderes Legislativo e Executivo decidam sobre o tema’. 
    Ainda, está em trâmite o Projeto de Decreto Legislativo nº 566/20 que visa prorrogar, por mais 06 meses, a vigência do estado de calamidade pública. Portanto, as disposições da Lei nº 14.020/20 permanecem em vigor. 
    Assim, subsistem os fundamentos jurídicos, segundo invocado pela decisão de ID. 2D05816, a subsidiar o seu cumprimento, com a finalidade de determinar a reintegração dos trabalhadores demitidos entre os meses de julho a novembro/20, não restando comprovado fato novo que impeça o seu cumprimento ou eficácia. 
    Em relação aos trabalhadores, deverão ser reintegrados os indicados na lista constante na petição de ID. Dc6f5a6, e não impugnada pela reclamada. 
    Portanto, cumpra-se, nos seus próprios termos, a decisão de ID, 2D05816, considerando a lista de empregados apresentada no ID. Dc6f5a6. 
    No entanto, considerando a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida nestes autos, conforme decisão do CGJT - ID. 5Eb6f1f, em 11/12/20, não há se falar em aplicação da multa cominada posto que não houve, tecnicamente, descumprimento da tutela concedida. Todavia, deverá subsistir a multa a partir do descumprimento desta decisão, nos termos já determinados na decisão de ID. 2D05816. [grifou-se]” 
    Sustenta, em síntese, que “o manifesto desrespeito às decisões proferidas nas ADI 6.633 e ADI 6.625 decorre da manutenção da ordem de reintegração com base nos fundamentos de que o STF prorrogou o estado de calamidade pública para fins da apuração do período de vigência da Lei 14.020/2020, e que o conteúdo desta seria de observância obrigatória ao empregador” (pág. 7 da inicial). 
    Aponta que, no voto condutor do acórdão proferido na ADI 6.363-MC-Ref/DF, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu expressamente a natureza opcional das disposições contidas na Lei 14.020/2020, fruto da conversão da MP 936/2020. Por isso, argumenta que 
    “[...] as medidas emergenciais dispostas na Lei 14.020/2020 não impõem ao empregador a obrigação de adesão aos seus termos – sendo certo que, se este assim o propuser, o empregado não estará obrigado a aderir. 
    15. Como ressoa do aresto proferido na ADI 6.363, a par de não vincular o empregador ao acordo facultado, inexiste na lei a fixação de qualquer estabilidade no emprego durante a pandemia - salvo aqueles casos ordinariamente previstos na legislação.
    16. Logo, a manutenção da teratológica decisão reclamada importará na criação de estabilidade no emprego ao arrepio da lei, de que decorre a ofensa literal ao artigo 5º, II e artigo 170 da CF”(págs. 9-10 da inicial). 
    Assinala, ainda, que “a 19ª Vara do Trabalho de Belém-PA decidiu a partir da premissa equivocada de que este E. STF teria prorrogado o período de vigência das disposições da Lei 14.020/2020” (pág. 12 da inicial), ao analisar a ADI 6.625-MC/DF.
    Em face da referida decisão, a reclamante informou que impetrou a ação mandamental cuja liminar foi indeferida, pelos seguintes fundamentos:
    “A respeito do pedido de liminar, não vejo como deferi-lo e, por certo, explico a razão. 
    Ainda que o Decreto legislativo 6/2020 tenha definido o termo final do período de calamidade, decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, para 31/12/2020, é certo, como bem mencionado pela decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski no processo ADI 6625, que, à época da sua edição, não se tivesse noção da persistência e letalidade da doença, nem tão pouco, que se vislumbrasse uma segunda e/ou terceira onda de infestação, o que tem causado consequências mais gravosas para o país e/ou mundo atualmente, sobretudo a morte de mais de 232 mil pessoas, em numero atualizado. 
    A mesma decisão, proferida na ADI 6625, prosseguiu dizendo que a verdadeira intenção do legislador, ao comentar sobre a lei 13979/2020, que estipulou medidas sanitárias e/ou médicas para enfrentamento dos efeitos da pandemia, foi a de manter as medidas pelo tempo necessário para, pelo menos, minimizar as consequências desses efeitos, por isso prorrogou a vigência de dispositivos da mencionada lei, o que me parece ser suficiente para estender a mesma orientação para todo e qualquer regramento destinado a manter intacta a vontade do legislador, a de manter as medidas de combate, todas elas, aos gravíssimos efeitos da doença, o que incluiu, sem dúvida, as diretrizes traçadas pela lei 14020/20. 
    Ora, os gravíssimos efeitos da doença não foram sentidos apenas nos hospitais, nos ambulatórios, etc., mas também no mundo do trabalho, o que legitima estender, repito e insisto, a aplicação do direito como adotada pelo ilustre Ministro do STF” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1). 
    Assevera, no entanto, que o STF “[...] não analisou a vigência do Decreto Legislativo n° 6/2020., restringindo-se a r. decisão da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski a estender a vigência de determinados e específicos dispositivos da Lei 13.979/2020, os quais (i) não cuidam em absoluto da preservação da renda e emprego implementada pela Medida Provisória 936/2020 (convolada na Lei 14.020/20), tampouco (ii) criam garantia de emprego ou de estabilidade no emprego” (págs. 13-14 da inicial). 
    Ao final, requer a concessão de liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada proferida nos autos da ACP nº 0000655-67.2020.5.08.0019, de forma a restabelecer a integridade e eficácia da decisão proferida na ADI 6.363 e daquela prolatada na ADI 6.625.” (pág. 17 da inicial). 
    No mérito, pede que a presente reclamação seja julgada procedente, confirmando-se a liminar, de modo a cassar a decisão reclamada. 
    As informações foram juntadas aos autos (documentos eletrônicos 134-136).
    O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – Stiupa e o Procurador-Geral da República apresentaram contestações, conforme, respectivamente, documentos eletrônicos 138 e 145.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, impende ressaltar que a reclamação destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Feita essa ponderação, verifica-se que a irresignação da reclamante não merece acolhida, haja vista que o entendimento adotado nos atos reclamados não constitui ofensa à decisão do STF proferida na ADI 6.363-MC-Ref/DF, cujo pedido transcrevo abaixo:
     “Julgamento pela procedência desta ADI, para declarar a inconstitucionalidade, a fim de afastar o uso de acordo individual para dispor sobre as medidas de redução de salário e suspensão de contrato de trabalho, o § 4º do art. 11; e o art. 12, na íntegra; bem como das expressões ‘individual escrito entre empregador e empregado ‘do inciso II do art. 7º; ‘individual do inciso II do parágrafo único do art. 7º; ‘individual escrito entre empregador e empregado’ do § 1º do art. 8º; ‘individual’ do inciso II do § 3º do art. 8º; e ‘no acordo individual pactuado ou’ do inciso I do § 1º do art. 9º.” 
    Naquele julgamento, o Plenário desta Suprema Corte não referendou a cautelar por mim deferida em parte, “para dar interpretação conforme à Constituição ao § 4º do art. 11 da Medida Provisória 936/2020, de maneira a assentar que [os] acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua celebração, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes”. 
    No voto condutor, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que “neste momento de crise aguda que nós temos na saúde pública, com essas fortíssimas repercussões sociais e econômicas, parece-me absolutamente constitucional e razoável a possibilidade de acordo individual escrito entre empregador e empregado, visando a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, com - obviamente - a complementação salarial por parte do Poder Público” (grifei). 
    Ademais, nos autos da ADI 6.625-MC, deferi a cautelar, referendada pelo Plenário desta Suprema Corte na Sessão virtual de 26/2 a 5/3/2021, “para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas”. Para tanto, asseverei que:
    “A Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual ‘dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019’, estabeleceu, de modo inusitado, em seu derradeiro artigo, que ela ‘vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020’ (art. 8°).
    O referido Decreto Legislativo n° 6/2020, por sua vez, reconheceu o estado de calamidade pública no País, para fins exclusivamente fiscais, com efeitos até 31 de dezembro de 2020 (art. 1°), nos termos de solicitação do Presidente da República, encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 2020.
    [...]
    Na espécie, embora a vigência da Lei n° 13.979/2020, de forma tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo n° 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, repita-se, vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, próprio da presente fase processual, a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença.
    Tal fato, porém, segundo demonstram as evidências empíricas, ainda está longe de materializar-se. Pelo contrário, a insidiosa moléstia causada pelo novo coronavírus segue infectando e matando pessoas, em ritmo acelerado, especialmente as mais idosas, acometidas por comorbidades ou fisicamente debilitadas. Por isso, a prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei n° 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia”.
    Por sua vez, a decisão atacada, 
    “[n]a verdade, o pedido em tela não se trata de tutela antecipada incidental propriamente dita, mas tão somente de pedido de cumprimento de decisão já proferida nestes autos e, desta forma, será analisado.
    Conforme ID. 2D05816, fora proferida decisão de tutela antecipada, liminarmente, determinando que:
    ‘A) a reclamada proceda, no prazo de 72 horas após notificada para tanto, à imediata reintegração dos empregados que foram demitidos entre os meses de julho e novembro de 2020, com o pagamento de todos os salários e benefícios do período de afastamento, acrescidos de juros e correção monetária;
    B) abstenha-se de efetuar novas demissões sem justa causa, sem a observância do previsto na Lei nº 14.020/2020, com a implementação de um plano de manutenção do emprego e renda, enquanto durar o estado de calamidade causado pela pandemia Corona Vírus – SARS COV-2.
    Em caso do descumprimento, fica estipulada multa diária no valor de R$ 1.000,00, por cada empregado demitido sem justa causa no período de julho a novembro /2020, a ser revertida em favor dos respectivos empregados demitidos’.
    A referida decisão foi mantida, integralmente, pelo colegiado deste E. Tribunal, conforme ID. 33339Af, ressalvando o voto divergente da Des. Mary Anne Acatauassu.
    Logo, este juízo, sem analisar o mérito da causa ou da decisão em si, determinará ou não o cumprimento da decisão liminar, analisando eventual fato superveniente que possa impedir a eficácia da decisão proferida nestes autos.
    No que tange à alegação da reclamada em relação ao término do estado de calamidade pública, importante destacar que, em pese a vigência do Decreto Legislativo nº 06/20 ter exaurido em 31/12/20, o STF, na ADI 6625, concedeu tutela antecipada para prorrogar os efeitos do estado de calamidade pública no País, até ulterior decisão do Poder Legislativo ou Executivo, fazendo ‘interpretação conforme à Constituição ao art. 8º da Lei nº 13.979/2020, de modo a estender a vigência dos dispositivos contidos nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979/2020 (aqueles que cuidam efetivamente de disposições de trato médico e sanitário de modo mais direto) até que os Poderes Legislativo e Executivo decidam sobre o tema’.
    Ainda, está em trâmite o Projeto de Decreto Legislativo nº 566/20 que visa prorrogar, por mais 06 meses, a vigência do estado de calamidade pública. Portanto, as disposições da Lei nº 14.020/20 permanecem em vigor.
    Assim, subsistem os fundamentos jurídicos, segundo invocado pela decisão de ID. 2D05816, a subsidiar o seu cumprimento, com a finalidade de determinar a reintegração dos trabalhadores demitidos entre os meses de julho a novembro/20, não restando comprovado fato novo que impeça o seu cumprimento ou eficácia.
    Em relação aos trabalhadores, deverão ser reintegrados os indicados na lista constante na petição de ID. Dc6f5a6, e não impugnada pela reclamada.
    Portanto, cumpra-se, nos seus próprios termos, a decisão de ID, 2D05816, considerando a lista de empregados apresentada no ID. Dc6f5a6.
    No entanto, considerando a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida nestes autos, conforme decisão do CGJT - ID. 5Eb6f1f, em 11/12/20, não há se falar em aplicação da multa cominada posto que não houve, tecnicamente, descumprimento da tutela concedida. Todavia, deverá subsistir a multa a partir do descumprimento desta decisão, nos termos já determinados na decisão de ID. 2D05816” (págs. 3-4 do documento eletrônico 127; grifei).
    Ocorre, como se vê, que a decisão atacada não cuidou do tema da ADI 6.363-MC-Ref/DF, haja vista que não tratou dos acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho com anuência do sindicato laboral.
    O ato reclamado também não afastou a interpretação conforme à Constituição dada ao art. 8° da Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, já que tratou da Lei 14.020/2020, a qual, além de instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 13.979/2020. 
    Conclui-se que, diferentemente do que alega a reclamante, não há identidade entre a matéria tratada na decisão reclamada e os paradigmas tidos por violados, o que evidencia a ausência dos requisitos constitucionais para a utilização da via reclamatória, conforme entendimento assentado nesta Suprema Corte.
    Nesse sentido, entendo que a presente reclamação não pode ser utilizada como meio de saltar graus de jurisdição, servindo como atalho para submeter imediatamente a questão ao Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de compreensão: “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl 5.926/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    O que pretende a demandante, em última análise, é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).
    Isso posto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do Regimento Interno desta Corte. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator